Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005154-96.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (EMBARGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS DURANTE O PRAZO DE CUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE –

FALTA DE PREVISÃO LEGAL - QUÓRUM DE VOTAÇÃO – RESULTADO ESCORREITO – PREVALÊNCIA DO VOTO DA MAIORIA PRESENTE – PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Inobstante a omissão verificada, a questão do quórum de votação e do resultado alcançado, não merece reparo algum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pela AGROPECUÁRIA AURORA LTDA ME e NILSON MULLER, e o segundo pela ADM DO BRASIL LTDA, em face do Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela segunda Embargante.

Os Embargantes Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda, aduziram que o acórdão omitiu-se da análise do pedido realizado em contrarrazões, em que defenderam que, caso fosse limitada a cláusula de supressão de garantias, ao menos fosse acolhido o pedido subsidiário de suspensão, durante o prazo de cumprimento do plano.

Sem contrarrazões.

A Embargante ADM do Brasil Ltda, por sua vez, fala de omissão do julgado, que apesar de ter reformado em parte a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, teria deixado de enfrentar a questão atinente ao quórum do plano de recuperação judicial, o qual foi aprovado, sem que os credores que detinham a maioria dos créditos, tenham anuído quanto ao resultado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão julgado, que necessitariam ser sanados.

Passando à análise das razões do recurso, razão assiste aos Embargantes, uma vez que não houve apreciação do pedido subsidiário, consubstanciado na autorização para suspender ações e execuções movidas em face dos devedores e dos coobrigados durante o prazo de cumprimento do plano.

Todavia, a exceção pretendida pela parte, qual seja, a possibilidade de suspensão das ações e execuções em favor dos coobrigados, durante o prazo de cumprimento do plano, não encontra respaldo legal algum e, inclusive, avilta contra os interesses dos credores, os quais já cooperam de forma substancial com o processo recuperacional em razão das incidências de deságios, carências e extensos parcelamentos dos seus créditos habilitados.

Quanto ao segundo embargos de declaração, também assiste razão à Embargante, porquanto há ponto omisso a ser verificado, mais precisamente a respeito da votação do plano de recuperação judicial, o qual, segundo tese deduzida pela recorrente, não teriam sido alcançados os votos necessários dos credores da classe garantia real, que no caso, seriam detentores da maior parte dos créditos arrolados no feito recuperacional.

Assim, inobstante a omissão verificada, a questão do quórum de votação e do resultado alcançado, não merece reparo algum.

Explico.

Consoante leitura da Ata de Assembleia de Credores (id n. 72760225 – autos de origem), o conclave ocorreu em segunda convocação, o qual dispensa o número mínimo para sua realização, nos termos do artigo 37, §2º, da Lei 11.101/05,
in verbis
:

Art. 37. A assembléia será presidida pelo administrador judicial, que designará 1 (um) secretário dentre os credores presentes.

(...)

§ 2º A assembléia instalar-se-á, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2ª (segunda) convocação, com qualquer número.

A respeito dos detentores de poder de voto na classe de credores com créditos em garantia real, vale reproduzir as próprias informações apresentadas pela segunda Embargante, no tocante ao crédito das respectivas empresas, senão vejamos:

1 - ADM DO BRASIL; crédito habilitado em R$ 4.011.732,92 (quatro milhões onze mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos);

2 - BANCO JOHN DEERE; crédito habilitado no valor de R$ 3.512.142,23 (três milhões quinhentos e doze mil cento e quarenta e dois reais e vinte e três centavos);

3 – AGROPASTORIL JATOBASSO LTDA; crédito habilitado no valor de R$ 5.971.270,23 (cinco milhões novecentos e setenta e um mil duzentos e setenta reais e vinte e três centavos).

Na respectiva Ata, foi registrado que, na apuração do resultado, mais precisamente na classe de garantia real, o Banco John Deere absteve-se de votar; fato corroborado pela própria Embargante.

Neste caso, o voto favorável da credora Agropastoril Jatobasso Ltda, que correspondeu a 59,81% dos créditos “Classe de Credores de Garantia Real”, fez prevalecer a maioria, uma vez que, o voto de abstenção, para todos os efeitos, não poderia ser considerado no cômputo, inclusive como voto desfavorável ao plano.

Assim, neste ponto, não há que se falar em qualquer incorreção da decisão de origem, que homologou o plano de recuperação judicial.

Desta feita, deve ser suprida as omissões verificadas no julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023